Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. INFOJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECEITA FEDERAL. DECLARAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – DEFIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado.
2. A requisição das últimas declarações do Imposto de Renda e, na sua falta, da DEFIS, é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 6o, Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada